Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001277-56.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA.
Agravado : ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Protocolo : 1001277-56.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Pedido de Recuperação Judicial” (Proc. no 1020780-42.2017.811.0041), formulado pela agravante em face de seus credores, entre eles o agravado ITAÚ UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de imediato levantamento pela empresa recuperanda do valor excedente depositado pelo Banco/agravado, como forma de amortizar a quantia total devida pela instituição financeira a título de astreinte pelo descumprimento de decisão anterior que havia determinado a quebra da “trava bancária”, determinando, pois, que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1002851-51.2019.8.11.0000, este interposto pelo Banco/agravado contra a decisão que determinou o pagamento da multa (cf. ID 32027978).
A agravante alega que obteve decisão judicial determinado que o Banco/agravado lhe devolvesse os valores retidos na sua conta corrente a título de abatimento ou pagamento de dívidas contraídas junto ao Banco, e que se abstivesse de realizar novos débitos com a mesma finalidade, disponibilizando para livre movimentação da agravante os créditos constantes em contas vinculadas durante o período de blindagem, fixando multa diária no valor de R$ 3.000,00, tendo o Banco sido intimado da decisão em 05/10/2017, permanecendo inerte.
Aduz que em razão disso, a agravante pleiteou a penhora on line na conta do Banco/agravado dos valores até então retidos, contudo, não obstante a realização da penhora nas contas do Banco/agravado, este não providenciou a transferência do valor bloqueado para a Conta Única do Poder Judiciário, e quando o fez foi apenas parcialmente, ficando em mora pelo período de 492 dias, quando a multa fixada já havia alcançado o montante de R$ 1.476.000,00.
Alega que após transferências parciais dos valores, em 24/05/2019 o Banco/agravado efetuou o depósito do valor de R$ 236.355,08 em conta vinculada ao Juízo, e posteriormente peticionou explicando que dessa quantia somente o valor de R$ 39.628,52 deveria ser liberado à agravante, porque referente aos recebíveis “destravados” remanescentes, demonstrando que até essa data ainda estava desobedecendo a decisão pretérita que havia determinado a liberação da “trava bancária”, requerendo a devolução do montante de R$ 196.726,56, porque feito em duplicidade.
Sustenta que, paralelamente, considerando o indeferimento da liminar postulada pelo Banco/agravado nos autos do RAI no 1002851-51.2019.8.11.0000, mantendo intactos os efeitos da decisão que havia determinado o pagamento do valor de R$ 1.476.000,00 diretamente à recuperanda ou em conta judicial, a agravante pleiteou a liberação do valor excedente de R$ 196.726,56 depositado pelo Banco/agravado, como forma de amortizar a quantia total devida pela instituição financeira a título de astreinte, além da penhora on line do saldo remanescente de R$ 1.279,273,50, sendo deferida e efetivada a penhora desse montante, determinando-se que o Banco/agravado fosse intimado para se manifestar acerca da penhora.
Sustenta que após a manifestação do Banco, a agravante também se manifestou, discordando das suas razões e requerendo o levantamento dos valores depositados em duplicidade e da quantia penhorada, além da condenação do Banco em litigância de má-fé.
Aduz que, no entanto, conquanto tenha que a MMa. Juíza indeferido o pedido de levantamento formulado pelo Banco, em relação aos pedidos formulados pela recuperanda/agravante entendeu por bem aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no RAI no 1002851-51.2019.8.11.0000 para pronunciamento acerca dos pedidos de levantamento do valor remanescente pela recuperanda e de condenação do Banco como litigante de má-fé.
Afirma que a decisão agravada não deve prevalecer, já que “a decisão que fixou a multa diária, ou seja, que arbitrou o valor diário a título de multa por descumprimento da decisão relativa à ‘trava bancária’, transitou em julgado em 04/12/2017, tendo sido mantida a obrigação do Banco de liberar os recebíveis e as astreintes em R$ 3.000,00”, e que é essa a decisão que está sendo executada, não havendo, pois, “quaisquer impedimentos quanto ao pagamento do valor apurado através do levantamento da penhora e valores constantes dos autos, já que o agravado optou por não quitar o débito voluntariamente”.
Ressalta que “o que pende de trânsito em julgado é a decisão que apurou o valor devido, resultado da multiplicação da multa diária de R$ 3.000,00 pelos 492 dias de inadimplência, determinando o pagamento”, de modo que, mantida a exigibilidade da multa, em razão do trânsito em julgado da decisão que a fixou, o levantamento dos valores é devido e sequer depende de prestação de caução, por se tratar de execução definitiva de título judicial, não havendo “motivos para se aguardar o trânsito em julgado da decisão que deu início a cobrança da multa, mormente se este Tribunal, além de manter a multa diária em R$ 3 mil, já constatou que a mora do recorrido supera um ano e que não há justificativas para a redução do valor”.
Alega que a manutenção do indeferimento de levantamento dos valores impactará negativamente no seu caixa, colocando em risco a manutenção das obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada para que seja “permitindo o recebimento da multa diária antes do trânsito em julgado da decisão que apenas apurou o valor da multa e determinou seu pagamento, atacada por meio do Agravo 1002851 - 51.2019.8.11.0000”, mas, de imediato, pede a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado “o levantamento dos valores que se encontram vinculados ao processo de recuperação judicial - R$ 196.726,56, depositado pelo próprio agravado, e R$ 1.279.273,50, penhorado na conta do recorrido - para pagamento das astreintes” (cf. ID 32027975).
É a suma.
D E C I D O
A decisão agravada, ao indeferir o pedido de levantamento pela empresa recuperanda do valor depositado em excesso pelo Banco/agravado e do valor penhorado relativo às astreintes devidas pelo descumprimento da ordem judicial anterior, que havia determinado a quebra da “trava bancária”, foi proferida com os seguintes fundamentos:
“(...)
Pois bem, visando à restituição compulsória dos valores bloqueados indevidamente das contas correntes da Recuperanda a título de “trava bancária”, foi realizada a penhora/bacenjud no valor de R$ 325.311,25 (decisão - Id 11047924); sendo tal valor composto das importâncias existentes, à época, nas contas vinculadas 0288.08757-0 (R$ 98.883,76) e 0288.07955-1 (R$ 226.427,49).
Ocorre que, posteriormente, a Recuperanda informou, em manifestação de Id. 12942544, que além dos valores já reembolsados via BACENJUD (R$ 325.311,25), foi identificada nas contas vinculadas a existência de mais R$ 97.842,80 (retenção indevida), evidenciando que o Itaú Unibanco continuava descumprindo a ordem judicial que também consistiu em abster-se de reter novos valores nas contas vinculadas da Recuperanda.
À vista disso, este Juízo proferiu decisão de Id. 18182673, determinando a intimação do Itaú Unibanco S.A. para restituir a quantia de R$ 97.842,80, cuja retenção deu-se indevidamente durante o prazo de blindagem; o que, todavia, somente veio ocorrer em 08/03/2019, mediante depósito judicial efetivado pelo referido banco (Id. 18598917).
Apesar do histórico relatado, cumpre destacar que o que está sendo analisado na presente decisão é a alegada restituição em duplicidade dos valores relativos à “trava bancária” (Id. 24296378), uma vez que segundo o Itaú Unibanco, após a restituição via BACENJUD de R$ 325.311,25; acrescido do depósito judicial do valor de R$ 97.842,80 (Id. 18598917), realizou ainda o depósito judicial da importância de R$ 236.355,08 (Id. 24296390).
O valor referente ao segundo depósito judicial (R$ 236.355,08 - Id. 24296390) é resultado da soma da importância de R$ 98.883,76 (que já compõe o valor de R$ 325.311,25, restituído via BACENJUD) + R$ 97.842,80 (devolvido por intermédio de depósito judicial – Id. 8598917) + R$ 39.628,52, referente a saldo que entraram na conta vinculada da Recuperanda entre 20/03/2018 e 20/05/2019).
Vê-se ainda, que ao formular seu pedido, o Itaú Unibanco S.A reconhece ser efetivamente devida a devolução de R$ 39.628,52, por tratar-se de valores retidos na conta vinculada da Recuperanda durante o stay period, de modo que, considerando o segundo depósito (R$ 236.355,08 - Id. 24296390), de fato, houve um excesso de R$ 196.726,56, em favor da Recuperanda, fato este que resulta dos autos como incontroverso.
No entanto, malgrado o reconhecimento do excesso por parte da Recuperanda (Id. 25457953), esta pretende valer-se do referido valor para abatimento do montante devido a título de multa diária, ao passo em que o Itaú Unibanco S.A., pugna pela restituição do excedente, haja vista que ainda pretende a modificação da decisão que arbitrou o valor da astreinte.
Muito embora seja incontroversa a existência do referido excesso (R$ 196.726,56), não vejo razão para determinar sua restituição ao Itaú Unibanco S.A., nesta oportunidade, até porque, como se infere do documento de Id. 25457958, o RAI no 1002851-51.2018.8.11.0000 foi improvido e, malgrado tenha o banco oposto Agravo Interno contra o referido acórdão, não há notícia de que tenha sido concedido efeito suspensivo ao mesmo.
Soma-se a isso o fato de que o reconhecimento por parte do Banco Itaú Unibanco S.A. de que é devido o valor de R$ 39.628,52, por retenção a título de trava bancária, importa em admissão de que o descumprimento da ordem judicial não cessou com o depósito da quantia de R$ 97.842,80 (Id. 18598917).
Por outro lado, apesar do não provimento do RAI no 1002851-51.2018.8.11.0000 (Id. 25457958), fato este que, inclusive, motivou a penhora online do valor de R$ 1.279.273,50, para fim de cumprimento da obrigação referente à astreinte, reputo conveniente aguardar o transitou em julgado do v. acórdão para analisar o pedido de expedição de alvará formulado pela Recuperanda (Id. 26646189).
Da Parte Dispositiva:
1) INDEFIRO o pedido formulado pelo Banco Itaú Unibanco S.A. (Id. 24296378) para devolução do valor de R$196.726,56.
2) Indefiro ainda o pedido formulado pela Recuperanda (Id. 25457953) para utilização do valor excedente (R$196.726,56) no pagamento da multa, o que deverá ser analisado oportunamente.
3) Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no RAI no 1002851-51.2018.8.11.0000 (Id. 25457958), para expedição do alvará requerido em manifestação de Id. 26646189; ocasião em que será também deverá ser analisado o pedido para condenação do banco nas penas por litigância de má-fé.
Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.”
De fato, o descumprimento da ordem judicial pelo Banco/agravado é incontestável, não havendo justificativa para a sua conduta recalcitrante em manter, por mais de um ano, o bloqueio de valores existentes nas contas da empresa recuperanda, até mesmo porque se tratava de providência que não exigia demasiado esforço para seu cumprimento; no entanto, deve-se ter em mente que a finalidade da multa é de apenas forçar a parte a cumprir determinada ordem judicial, ou seja, é meio de coação, devendo ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial.
No caso dos autos, em que pese tenha sido indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo Banco/agravado no RAI no 1002851-51.2019.8.11.0000 por ele interposto contra a decisão que determinou o pagamento da multa, e ainda que referido recurso tenha sido posteriormente desprovido por decisão monocrática, tal decisão foi atacada por recurso de agravo interno levado a julgamento pelo Colegiado na sessão de 04/02/2020, sendo o mesmo parcialmente provido, apenas para limitar o período de incidência da multa diária ao prazo de 180 dias.
Com efeito, o eg. Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de ser absolutamente possível a alteração do valor fixado a título de multa em qualquer momento, em razão de sua natureza processual de medida coercitiva, não se sujeitando à preclusão ou coisa julgada, pelo que, o valor fixado pode ser modificado sempre que “insuficiente ou excessivo”, a fim de que cumpra sua finalidade, observados, contudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dessa forma, compreensível a cautela do Juízo a quo ao determinar que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão proferida no recurso interposto contra a decisão que tratou do valor da multa.
Contudo, considerando o julgamento proferido pelo Colegiado no recurso em questão, apenas limitando o período de incidência da multa diária ao prazo de 180 dias, mantendo o valor diário de R$ 3 mil reais arbitrados pela MMa. Juíza, nada impede que seja efetuado o levantamento dos valores bloqueados, observado o novo valor final do débito.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da pretensão recursal, para autorizar o levantamento parcial pela empresa recuperanda/agravante dos valores que se encontram vinculados ao processo de recuperação em razão do depósito em duplicidade efetuado pelo Banco/agravado e da penhora on line realizada, devendo o valor a ser levantado ser apurado conforme incidência da multa fixada pelo período de 180 dias úteis, conforme julgamento proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1002851-51.2019.8.11.0000, e conforme consta da decisão que fixou a multa, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator